Tribunal: TJES
Processo: 5006085-15.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Multa Cominatória / Astreintes; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006085-15.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: JOSE FERNANDO GONCALVES HENRIQUES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO AINDA NÃO COMPROVADO. CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E APARENTEMENTE UTILIZADO PELO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada. 2. Nos limites da cognição sumária exercida nesta fase de deferimento de liminar, o contrato de adesão em questão aparentemente se mostra claro na disposição dos termos que regem a avença e o Agravado, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, não se vislumbrando a ocorrência de venda casada. 3. Mostra-se necessária dilação probatória para a completa elucidação da questão posta em juízo, o que obsta o deferimento da medida liminar. 4. Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

QUARTA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006085-15.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 04/12/2023

R E L A T Ó R I O
O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-
Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, pleiteado na Ação Revisional c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, a fim determinar que o Banco/Agravante se abstenha de realizar descontos na folha de pagamento do Agravado, sob pena de multa diária.
O Banco/Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) o Agravado anuiu com a contratação de Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e com a Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, onde consta de forma expressa a contratação de cartão de crédito consignado e de forma clara todas as características do referido cartão, inclusive taxa de juros e incidência da reserva de margem; 2º) após a contratação o Agravado solicitou diversos saques complementares que formam disponibilizados em sua conta corrente; 3º) o Agravado realizou pagamentos espontâneos de faturas demonstrando pleno conhecimento sobre o produto contratado; 4º) todas as informações sobre as características do produto constam de forma expressa, clara e legível nos contratos, nos termos do que impõe o Código de Defesa do Consumidor; 5º) se os descontos permaneceram na folha de pagamento do Agravado é por sua culpa exclusiva, uma vez que deixou de realizar o pagamento integral das faturas do cartão de crédito consignado; 6º) os descontos em folha ocorrem desde 2015 e o Agravado ajuizou a ação apenas em 2020; 7º) torna-se impossível o cumprimento de imediato da decisão, pois além das providências adotadas pelo BMG, deve-se aguardar aquelas de responsabilidade do Órgão Pagador; 8º) as astreintes foram fixadas em valor desproporcional.
O Agravado apresentou resposta (ID 5563923) pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Peço dia para julgamento.
Vitória (ES), 16 de novembro de 2023.
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR
*
V O T O
O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-
Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, pleiteado na Ação Revisional c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, a fim determinar que o Banco/Agravante se abstenha de realizar descontos na folha de pagamento do Agravado, sob pena de multa diária.
O Agravado ajuizou a ação originária requerendo, em sede liminar, que a instituição financeira seja obrigada a se abster de descontar da folha de pagamento de seu benefício o valor referente à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).
Assim, o Agravado não questiona a existência de relação jurídica com o Banco/Requerido, mas afirma que, dolosamente, foi ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando, na realidade, buscava um empréstimo tradicional.
Relativamente à modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada.
Na ocasião do pagamento do cartão de crédito, o valor mínimo da fatura é descontado do benefício previdenciário, dentro da margem consignável contratada, e o restante do débito é pago pelo próprio cliente em qualquer agência bancária. Sendo assim, em caso de inadimplemento, sob o saldo devedor incidem juros e demais encargos, descontando-se, ainda, a reserva de margem consignável.
Desse modo, aparentemente, mostra-se improvável a existência de confusão entre o cartão de crédito em discussão com o empréstimo consignado, pois, enquanto neste a instituição financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor contratado, naquele a garantia só existe durante o período em que houver autorização de desconto do mínimo nos vencimentos da parte contratante.
Insta esclarecer que a Instrução Normativa do INSS/PRESS nº 28/2008 estabelece que a manifestação expressa de vontade do beneficiário é necessária para corroborar a existência de relação jurídica válida. In verbis:
Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito, concedidos por instituições financeiras, desde que:
I - o empréstimo seja realizado com instituição financeira que tenha celebrado Convênio e/ou Acordo com o INSS/Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev, para esse fim; (Redação do inciso dada pela Instrução Normativa INSS Nº 100 DE 28/12/2018).
II - mediante contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização de consignação assinada, prevista no convênio; e
III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.
[...]
Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art.58 desta Instrução Normativa:
I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, [...]"
Pois bem. Analisando as cláusulas contratuais pactuadas entre as partes, em especial o “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (ID 5185779, fls. 15-17), nos limites da cognição sumária exercida nesta fase de deferimento de liminar, constato que o contrato de adesão em questão aparentemente se mostra claro na disposição dos termos que regem a avença e que o Agravado, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, não se vislumbrando a ocorrência de venda casada.
Deste modo, ao menos no âmbito dos limites de cognição próprios deste recurso, verifico que o contrato foi explícito em ofertar a concessão de “Cartão de Crédito Consignado” ao signatário e não um mero empréstimo tradicional.
Válido ressaltar a presença de cláusulas nas quais o Autor, ora Agravado, autoriza ao Banco Apelado a realizar o desconto mensal no seu benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito (RMC) e a debitar, em caso de inadimplemento, o valor vencido e não pago, com o fim de amortizar o saldo devedor do cartão de crédito consignado, ora contratado.
Outro ponto que indica que o Agravado anuiu aos termos do instrumento contratual e tinha conhecimento da espécie de contratação firmada reside no fato de ter realizado pagamento espontâneo de fatura em 10/06/2021, bem como realizado diversos saques complementares.
Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ERRO SUBSTANCIAL. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA CRÉDITO E COMPRAS. REQUISITO DO ART. 300, CPC NÃO PREENCHIDO. RECURSO PROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. 1. Embora tenha se alegado induzimento ao erro e falha no dever de informação, pela celebração de contrato de adesão a cartão de crédito consignado, de acordo com os elementos probatórios produzidos e colacionados até o momento, o banco demonstrou não apenas a existência de contrato de adesão a cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento/benefício previdenciário devidamente assinado, mas também cópia de faturas detalhadas e documentos que demonstram a utilização do cartão pelo consumidor para compras, crédito, e inclusive, pagamento de algumas faturas, o que afasta a alegação de desconhecimento dos termos da contratação do cartão consignado ou induzimento ao erro. 2. Não preenchido o requisito da probabilidade do direito previsto no art. 300 CPC, deve-se revogar a tutela de urgência que havia determinado a suspensão dos descontos, e para que o banco deixasse de incluir o nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito. 3. Recurso provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5000186-36.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/03/2023).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO DESCONTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO QUE EVIDENCIA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO CONTRATADO. APARENTE AUSÊNCIA DE FRAUDE. NÃO OCORRÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não obstante a alegação autoral de desconhecimento do contrato que ensejou o desconto mensal no benefício previdenciário da parte ora agravada, a instituição financeira agravante juntou à peça de defesa o termo de adesão ao cartão de crédito consignado e a autorização para desconto em folha de pagamento, assim como a cédula de crédito bancário para saque mediante autorização do cartão de crédito consignado, ambos assinados e instruídos com a documentação pessoal da agravada, além dos lançamentos das faturas do cartão de crédito, com os gastos efetuados pela consumidora, e dos comprovantes de TED a ela destinados. Ausência de indicativo mínimo de vício de consentimento quando da adesão ao contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado. Considerando que, a princípio, o produto questionado pela agravada foi contratado e utilizado de forma regular, revela-se descabida a pretensão de suspensão da contraprestação devida à instituição bancária agravante. Recurso conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5008155-39.2022.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, Data: 08/02/2023).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS DE RMC. CONTRATO EXPRESSO QUANTO AO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS DENTRO DA LIMITAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Tese de que a autora intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, comporta aprofundamento probatório ainda a se realizar no juízo de origem. 2. Ciente do regulamento de utilização do cartão de crédito consignado, a agravante concordando com os termos do contrato, desbloqueou o cartão no dia 08/12/2020 e começou a utilizá-lo. 3. Inexistência de ilegalidade nos referidos descontos, os quais, neste juízo de cognição sumária, não excedem o patamar legal permitido, bem como trata-se de empréstimo com previsão legal. 4. Recurso conhecido e improvido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5010036-51.2022.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 11/05/2023).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONSUMIDOR A RESPEITO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada. 2. Hipótese em que os elementos de prova constantes dos autos evidenciam que o Autor (ora Agravado) tinha plena ciência do produto contratado e consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos. 3. Além disso, a efetiva utilização do cartão de crédito pelo Agravado indica a aceitação do mesmo com os termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária. 4. Recurso conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5003132-49.2021.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/05/2022).
Registro que o contrato foi firmado em 21/07/2015 e, apesar de os descontos terem sido realizados desde então, somente em 11/12/2020, ou seja, mais de cinco anos após, o Agravado ajuizou a demanda principal, o que fortalece a versão apresentada pelo Banco/Agravante de que o aderente tinha pleno conhecimento da modalidade contratual pactuada e dos encargos praticados na espécie, resta descaracterizado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Em resumo, mostra-se necessária dilação probatória para a completa elucidação da questão posta em juízo, o que obsta o deferimento da medida liminar.
DO EXPOSTO, DOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão impugnada e indeferir o pedido liminar aduzido nos autos da ação originária.

É como voto.
*
V O T O
O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-
Acompanho o voto do Eminente Relator.
*
V I S T A
O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-
Peço vista dos autos
*
DATA DA SESSÃO: 11/12/2023
V O T O
(PEDIDO DE VISTA)
O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-
Eminentes Pares, rememoro que cuidam de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BMG S/A contra a r. decisão, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da “ação revisional c/c repetição do indébito e indenização por danos morais” ajuizada por JOSÉ FERNANDO GONÇALVES em face do recorrente, deferiu a tutela de urgência, para “determinar que a requerida se abstenha de realizar descontos na folha de pagamento do autor, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.
Iniciado o julgamento, o E. Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida, proferiu voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, para indeferir o pedido liminar nos autos da ação originária, por concluir que “o contrato foi explícito em ofertar a concessão de “Cartão de Crédito Consignado” ao signatário e não um mero empréstimo tradicional”.
Ato contínuo, o N. Des. Fábio Brasil Nery acompanhou o voto condutor.
Em seguida, pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão posta em debate.
Pois bem. O primeiro ponto controvertido se restringe em verificar a licitude dos descontos efetuados na folha de pagamento do requerente, uma vez que ele afirma que havia contratado empréstimo consignado, e não o cartão de crédito com margem consignável.
Analisando as provas colacionadas aos autos de origem, observo que a parte recorrida logrou comprovar, na petição inicial, que vem sofrendo descontos efetuados pelo recorrente.
Anoto que, segundo alegou o autor, acabou aceitando a proposta da parte ré, acreditando que celebrava um empréstimo consignado, desconhecendo a origem da cobrança referente ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, que vem sendo descontado em seu pagamento.
Na situação dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que o cartão de crédito contratado pela autora constitui nítida venda casada, sendo imposta a contratação para que o consumidor apanhe o empréstimo.
A propósito, calha trazer à colação o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais sobre a matéria:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO CARTÃO DE CRÉDITO – IDOSA – ANALFABETA – ESTATUTO DO IDOSO – VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR – ANULAÇÃO DO CONTRATO – INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – MERA DIVERGÊNCIA CONTRATUAL – PREJUÍZOS APENAS MATERIAIS. – Deve ser revisto o contrato pactuado em desrespeito ao direito de informação clara e adequada assegurada ao consumidor. – O contrato em tela induz o consumidor a erro por acreditar estar pactuado um contrato de empréstimo consignado em separado do contrato de cartão de crédito. O fato de o termo de adesão ao contrato de empréstimo consignado e ao contrato de fornecimento de cartão de crédito terem sido firmados na mesma data, associado a outras peculiaridades do caso, dão suporte à alegação de que a parte autora jamais pretendeu utilizar o serviço de cartão de crédito, tendo ocorrido, no caso, venda casada, prática vedada pela legislação consumeirista, conforme dispõe o inciso I do artigo 39 do CDC. No caso concreto, conforme documentos juntados, a opção pela contratação do cartão de crédito veio prevista no mesmo instrumento de contratação do empréstimo consignado, evidenciando que o contrato de cartão de crédito não era do interesse direto da parte contratante, mas, sim, incluído na oportunidade em que buscado outros produtos, a caracterizar a ocorrência de "venda casada". – A Responsabilidade Civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo, em consequência da ofensa a um direito alheio. – O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)” (TJMG - Apelação Cível 1.0327.17.001461-4/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2018, publicação da súmula em 06/07/2018) (grifei)
Dessa forma, quanto a sua irregularidade, tenho que, aparentemente, restou evidenciado que houve uma contratação de cartão de crédito simulada, quando, na verdade, a parte autora pretendia tão somente obter, repito, um empréstimo consignado.
Nesse contexto, a meu sentir, foi acertada a conclusão da decisão agravada, restando demonstrado, a partir daí, tanto a probabilidade do direito, quanto o perigo da demora, ressaltando, quanto a este último requisito (periculum in mora), que os descontos efetuados no benefício previdenciário percebido pelo recorrido comprometem, indubitavelmente, a sua subsistência.
Sobre o tema em apreço, cito o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça envolvendo esse mesmo agravante:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância. 2. As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço. 3. O perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000822, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020) (grifei)
Ademais, apesar de reconhecer que a contratação do cartão de crédito consignado (RMC) restou, efetivamente, comprovada como sustenta a instituição financeira recorrente, tal reconhecimento não induz à compreensão da legalidade da contratação, mormente porque a documentação juntada aos autos não indica que o consumidor foi claramente informado sobre o funcionamento do serviço pactuado, de modo a demonstrar a veracidade da tese autoral que indica ter sido colocado em clara situação de desvantagem exagerada.
Não é forçoso lembrar que a relação jurídica em análise está regida pelo Condigo de Defesa do Consumidor impondo à instituição financeira o dever de lealdade e de boa-fé.
Ademais, o CDC impõe que o fornecedor cumpra com o dever de lealdade, de modo a atuar no mercado de consumo com conduta clara e adequada acerca dos serviços fornecidos, motivo pelo qual a decisão objurgada deve ser mantida quanto a este ponto.
Ultrapassado essa questão, o agravante se insurge, ainda, contra o valor da multa diária fixada pelo juízo de primeiro grau, em caso de descumprimento de sua decisão, por entender que foi prevista de forma desproporcional.
O valor das astreintes deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.
No caso dos autos, diante do grande poder econômico do agravante, entendo que o valor da multa fixada pelo juízo a quo – R$ 200,00 (duzentos reais) –, deve ser mantido, como forma de inibir o descumprimento da decisão, sem que, por outro lado, venha a causar enriquecimento sem causa por parte da agravada.
Além disso, muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, penso ser mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.
Por outro lado, tendo os aludidos descontos sempre sido realizados mês a mês, não há razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que, em caso de descumprimento da decisão, será ela mensal, ou seja, com a realização de efetivo desconto no benefício previdenciário da agravada.
Nesta perspectiva, válidas as palavras do doutrinador Fredie Didier Jr., segundo o qual “Apesar de ser muito comum a utilização da multa diária, deve-se ver que a periodicidade de sua incidência nem sempre será essa. Pode ser.” E mais, “[...] a multa também pode ser horária, semanal, mensal anual ou até mesmo fixa. O caso concreto é que vai dizer. Basta pensar num exemplo: há um carnaval fora de época marcada para um determinado dia e a associação de moradores do bairro onde o evento vai ser realizado entra com uma ação para impedir que a festa ocorra; consegue uma liminar na véspera da festa; de que adianta, nesse caso, multa diária para convencer o organizador a não realizar a festa?“ (DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil execução. Salvador: juspodivm, 2011, p 449).
Aliás, sobre tal ponto, cito os seguintes julgados, senão vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ASTREINTES. PERIODICIDADE MENSAL. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - O recorrente não fez colacionar prova mínima relativa à negociação bancária que afirma, motivo pelo qual, não encontrou-se respaldo jurídico a sustentar a pretensa suspensão do decisum a quo no que concerne aos descontos bancários realizados mensalmente na conta da recorrida. II Trata-se a astreinte de medida utilizada para forçar o devedor a cumprir com sua obrigação, não possuindo a finalidade de indenizar a parte adversa ou mesmo sancionar a parte devedora. III Prevê o artigo 537, § 1º, inciso, do CPC que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. IV - Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal). V Entendeu-se que desta forma a finalidade da aludida sanção restou atendida, na medida em que funcionará efetivamente como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, atendendo-se as especificidades do caso concreto. VI Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019) (grifei)
_____________________
FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMESSA À AUTORA DE COBRANÇAS APÓS A INTIMAÇÃO PESSOAL DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 410 DO STJ. REDUÇÃO DA MULTA, DEVENDO ESTA SER APLICADA POR EVENTO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA QUANDO A PERIODICIDADE DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA É MENSAL. MULTA DO ART. 523 DO CPC SOBRE O VALOR DAS ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS; Recurso Cível Nº 71007581960, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 05/12/2018) (grifei)
Por fim, entendo que o prazo estipulado na decisão objurgada para o cumprimento da ordem judicial, ao contrário do que sustentado pelo recorrente, é plenamente razoável, mormente considerando a informatização e os avanços tecnológicos dos sistemas bancários, ainda mais se levarmos em conta que o desconto nos proventos do recorrido é mensal.
Por essas razões, peço vênia ao E. Relator, inauguro divergência, para CONHECER do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para determinar que a incidência da multa arbitrada pelo juízo primevo ocorra a cada evento de desconto indevido em prejuízo da parte agravada, ou seja, tenha sua periodicidade mensal e não diária.
É como voto.
*
REFORMULAÇÃO DE VOTO
O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-
Senhor Presidente, no tocante a questão da multa, reformulo o voto para acompanhar o voto de Vossa Excelência, no sentido de que a multa incida em cada momento em que houver o desconto.
Desculpa, Presidente.
Na verdade, o meu posicionamento foi no sentido de dar provimento ao recurso, porque o recurso aqui, ele é do banco. Estou dando provimento, entendendo que mostra-se necessária, neste caso, uma maior dilação probatória. Então, a minha decisão de dar provimento ao recurso do banco é nesse sentido porque a princípio entendi que o contrato que instruiu o recurso, ele está bastante claro quanto aos termos de se tratar de cartão consignado e não de consignação.
Assim, Senhor Presidente, concluo que há necessidade de uma maior dilação probatória para que se apure melhor essa circunstância.
Na verdade, eu estaria acompanhando Vossa Excelência, mas, na verdade, como estou dando provimento ao recurso do Banco, mantenho o meu voto, senhor Presidente.
*
O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-Desembargador Arthur, eu não estou dizendo que divirjo nessa parte, estou divergindo na outra parte. Essa parte estou acompanhando Vossa Excelência.
Inaugurar divergência para conhecer do recurso e dar-lhe provimento , tão somente para determinar.
Só estou dando provimento na incidência da multa arbitrada pelo juízo primevo...
Estou dando parcial provimento.
*
O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-
Senhor Presidente, estou reformando.
*
O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES ALMEIDA DE ABREU (PRESIDENTE):-
Se fizer isso, Vossa Excelência estará reformando também.
*
O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-
Dei provimento integral, porque estou reformando a decisão do juiz.
*
O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES ALMEIDA DE ABREU (PRESIDENTE):-
Então , Vossa Excelência continua com desconto diário?
*
O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-
Acho que com o provimento que o eminente Desembargador Relator está dando, acho que está afastando tudo.
*
O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-
Senhor Presidente, estou afastando a decisão do Juiz por inteiro.
*
O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-
Para dar mensal? Porque o Juiz deu diário.
*
O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-
Mas estou reformando a decisão do juiz por inteiro, Presidente, integralmente.
*
O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-
Porque o eminente Relator entendeu o seguinte: não está considerado de plano que o contrato seja fraudulento, que isso demanda prova, então, acompanhei o eminente Relator justamente por isso. Nesse caso não poderia fixar as astreintes para que o banco pudesse deixar de descontar.
*
O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-
Pois é.
*
A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-
O voto do eminente Desembargador Telêmaco é totalmente divergente quanto a isso.. Sua Excelência entende que há îlegalidade...
*
O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-
Não é parcial divergência de Vossa Excelência, é uma divergência total.
*
A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-
O desembargador Telêmaco inaugura à divergência para dar parcial provimento.
*
O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-
Vossa Excelência diverge, mas na divergência dá somente parcial.
*
O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-
Exatamente. O desembargador Telêmaco mantém a multa, mas que seja desconto por evento.
*
O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-
Senhor Presidente, estou acompanhando o voto do eminente Relator.
*
RETORNO DOS AUTOS
O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-
Peço o retorno dos autos.
*
con
V O T O
(PEDIDO DE VISTA)
O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-
Eminentes Pares, rememoro que cuidam de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BMG S/A contra a r. decisão, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da “ação revisional c/c repetição do indébito e indenização por danos morais” ajuizada por JOSÉ FERNANDO GONÇALVES em face do recorrente, deferiu a tutela de urgência, para “determinar que a requerida se abstenha de realizar descontos na folha de pagamento do autor, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Iniciado o julgamento, o E. Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida, proferiu voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, para indeferir o pedido liminar nos autos da ação originária, por concluir que “o contrato foi explícito em ofertar a concessão de “Cartão de Crédito Consignado” ao signatário e não um mero empréstimo tradicional”.

Ato contínuo, o N. Des. Fábio Brasil Nery acompanhou o voto condutor.

Em seguida, pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão posta em debate.

Pois bem. O primeiro ponto controvertido se restringe em verificar a licitude dos descontos efetuados na folha de pagamento do requerente, uma vez que ele afirma que havia contratado empréstimo consignado, e não o cartão de crédito com margem consignável.

Analisando as provas colacionadas aos autos de origem, observo que a parte recorrida logrou comprovar, na petição inicial, que vem sofrendo descontos efetuados pelo recorrente.

Anoto que, segundo alegou o autor, acabou aceitando a proposta da parte ré, acreditando que celebrava um empréstimo consignado, desconhecendo a origem da cobrança referente ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, que vem sendo descontado em seu pagamento.

Na situação dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que o cartão de crédito contratado pela autora constitui nítida venda casada, sendo imposta a contratação para que o consumidor apanhe o empréstimo.

A propósito, calha trazer à colação o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO CARTÃO DE CRÉDITO – IDOSA – ANALFABETA – ESTATUTO DO IDOSO – VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR – ANULAÇÃO DO CONTRATO – INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – MERA DIVERGÊNCIA CONTRATUAL – PREJUÍZOS APENAS MATERIAIS. – Deve ser revisto o contrato pactuado em desrespeito ao direito de informação clara e adequada assegurada ao consumidor. – O contrato em tela induz o consumidor a erro por acreditar estar pactuado um contrato de empréstimo consignado em separado do contrato de cartão de crédito. O fato de o termo de adesão ao contrato de empréstimo consignado e ao contrato de fornecimento de cartão de crédito terem sido firmados na mesma data, associado a outras peculiaridades do caso, dão suporte à alegação de que a parte autora jamais pretendeu utilizar o serviço de cartão de crédito, tendo ocorrido, no caso, venda casada, prática vedada pela legislação consumeirista, conforme dispõe o inciso I do artigo 39 do CDC. No caso concreto, conforme documentos juntados, a opção pela contratação do cartão de crédito veio prevista no mesmo instrumento de contratação do empréstimo consignado, evidenciando que o contrato de cartão de crédito não era do interesse direto da parte contratante, mas, sim, incluído na oportunidade em que buscado outros produtos, a caracterizar a ocorrência de "venda casada". – A Responsabilidade Civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo, em consequência da ofensa a um direito alheio. – O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)” (TJMG - Apelação Cível 1.0327.17.001461-4/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2018, publicação da súmula em 06/07/2018) (grifei)

Dessa forma, quanto a sua irregularidade, tenho que, aparentemente, restou evidenciado que houve uma contratação de cartão de crédito simulada, quando, na verdade, a parte autora pretendia tão somente obter, repito, um empréstimo consignado.

Nesse contexto, a meu sentir, foi acertada a conclusão da decisão agravada, restando demonstrado, a partir daí, tanto a probabilidade do direito, quanto o perigo da demora, ressaltando, quanto a este último requisito (periculum in mora), que os descontos efetuados no benefício previdenciário percebido pelo recorrido comprometem, indubitavelmente, a sua subsistência.

Sobre o tema em apreço, cito o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça envolvendo esse mesmo agravante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância. 2. As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço. 3. O perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000822, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020) (grifei)

Ademais, apesar de reconhecer que a contratação do cartão de crédito consignado (RMC) restou, efetivamente, comprovada como sustenta a instituição financeira recorrente, tal reconhecimento não induz à compreensão da legalidade da contratação, mormente porque a documentação juntada aos autos não indica que o consumidor foi claramente informado sobre o funcionamento do serviço pactuado, de modo a demonstrar a veracidade da tese autoral que indica ter sido colocado em clara situação de desvantagem exagerada.

Não é forçoso lembrar que a relação jurídica em análise está regida pelo Condigo de Defesa do Consumidor impondo à instituição financeira o dever de lealdade e de boa-fé.

Ademais, o CDC impõe que o fornecedor cumpra com o dever de lealdade, de modo a atuar no mercado de consumo com conduta clara e adequada acerca dos serviços fornecidos, motivo pelo qual a decisão objurgada deve ser mantida quanto a este ponto.

Ultrapassado essa questão, o agravante se insurge, ainda, contra o valor da multa diária fixada pelo juízo de primeiro grau, em caso de descumprimento de sua decisão, por entender que foi prevista de forma desproporcional.

O valor das astreintes deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

No caso dos autos, diante do grande poder econômico do agravante, entendo que o valor da multa fixada pelo juízo a quo – R$ 200,00 (duzentos reais) –, deve ser mantido, como forma de inibir o descumprimento da decisão, sem que, por outro lado, venha a causar enriquecimento sem causa por parte da agravada.

Além disso, muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, penso ser mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

Por outro lado, tendo os aludidos descontos sempre sido realizados mês a mês, não há razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que, em caso de descumprimento da decisão, será ela mensal, ou seja, com a realização de efetivo desconto no benefício previdenciário da agravada.

Nesta perspectiva, válidas as palavras do doutrinador Fredie Didier Jr., segundo o qual “Apesar de ser muito comum a utilização da multa diária, deve-se ver que a periodicidade de sua incidência nem sempre será essa. Pode ser.” E mais, “[...] a multa também pode ser horária, semanal, mensal anual ou até mesmo fixa. O caso concreto é que vai dizer. Basta pensar num exemplo: há um carnaval fora de época marcada para um determinado dia e a associação de moradores do bairro onde o evento vai ser realizado entra com uma ação para impedir que a festa ocorra; consegue uma liminar na véspera da festa; de que adianta, nesse caso, multa diária para convencer o organizador a não realizar a festa?“ (DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil execução. Salvador: juspodivm, 2011, p 449).

Aliás, sobre tal ponto, cito os seguintes julgados, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ASTREINTES. PERIODICIDADE MENSAL. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - O recorrente não fez colacionar prova mínima relativa à negociação bancária que afirma, motivo pelo qual, não encontrou-se respaldo jurídico a sustentar a pretensa suspensão do decisum a quo no que concerne aos descontos bancários realizados mensalmente na conta da recorrida. II Trata-se a astreinte de medida utilizada para forçar o devedor a cumprir com sua obrigação, não possuindo a finalidade de indenizar a parte adversa ou mesmo sancionar a parte devedora. III Prevê o artigo 537, § 1º, inciso, do CPC que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. IV - Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal). V Entendeu-se que desta forma a finalidade da aludida sanção restou atendida, na medida em que funcionará efetivamente como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, atendendo-se as especificidades do caso concreto. VI Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019) (grifei)
_____________________
FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMESSA À AUTORA DE COBRANÇAS APÓS A INTIMAÇÃO PESSOAL DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 410 DO STJ. REDUÇÃO DA MULTA, DEVENDO ESTA SER APLICADA POR EVENTO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA QUANDO A PERIODICIDADE DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA É MENSAL. MULTA DO ART. 523 DO CPC SOBRE O VALOR DAS ATREINTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS; Recurso Cível Nº 71007581960, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 05/12/2018) (grifei)

Por fim, entendo que o prazo estipulado na decisão objurgada para o cumprimento da ordem judicial, ao contrário do que sustentado pelo recorrente, é plenamente razoável, mormente considerando a informatização e os avanços tecnológicos dos sistemas bancários, ainda mais se levarmos em conta que o desconto nos proventos do recorrido é mensal.

Por essas razões, peço vênia ao E. Relator, inauguro divergência, para CONHECER do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para determinar que a incidência da multa arbitrada pelo juízo primevo ocorra a cada evento de desconto indevido em prejuízo da parte agravada, ou seja, tenha sua periodicidade mensal e não diária.

É como voto.

*
V O T O
O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-
Acompanho o voto do Eminente Relator.
*
D E C I S Ã O
Julgamento concluído.
*
* *
rfv/gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006085-15.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A

AGRAVADO:
JOSÉ FERNANDES GONÇALVES HENRIQUES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, pleiteado na Ação Revisional c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, a fim determinar que o Banco/Agravante se abstenha de realizar descontos na folha de pagamento do Agravado, sob pena de multa diária.

O Agravado ajuizou a ação originária requerendo, em sede liminar, que a instituição financeira seja obrigada a se abster de descontar da folha de pagamento de seu benefício o valor referente à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Assim, o Agravado não questiona a existência de relação jurídica com o Banco/Requerido, mas afirma que, dolosamente, foi ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando, na realidade, buscava um empréstimo tradicional.

Relativamente à modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada.

Na ocasião do pagamento do cartão de crédito, o valor mínimo da fatura é descontado do benefício previdenciário, dentro da margem consignável contratada, e o restante do débito é pago pelo próprio cliente em qualquer agência bancária. Sendo assim, em caso de inadimplemento, sob o saldo devedor incidem juros e demais encargos, descontando-se, ainda, a reserva de margem consignável.

Desse modo, aparentemente, mostra-se improvável a existência de confusão entre o cartão de crédito em discussão com o empréstimo consignado, pois, enquanto neste a instituição financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor contratado, naquele a garantia só existe durante o período em que houver autorização de desconto do mínimo nos vencimentos da parte contratante.

Insta esclarecer que a Instrução Normativa do INSS/PRESS nº 28/2008 estabelece que a manifestação expressa de vontade do beneficiário é necessária para corroborar a existência de relação jurídica válida.
In verbis
:

Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito, concedidos por instituições financeiras, desde que:

I - o empréstimo seja realizado com instituição financeira que tenha celebrado Convênio e/ou Acordo com o INSS/Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev, para esse fim; (Redação do inciso dada pela Instrução Normativa INSS Nº 100 DE 28/12/2018).

II - mediante contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização de consignação assinada, prevista no convênio; e

III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

[...]

Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art.58 desta Instrução Normativa:

I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, [...]"

Pois bem. Analisando as cláusulas contratuais pactuadas entre as partes, em especial o “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (ID 5185779, fls. 15-17), nos limites da cognição sumária exercida nesta fase de deferimento de liminar, constato que o contrato de adesão em questão aparentemente se mostra claro na disposição dos termos que regem a avença e que o Agravado, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, não se vislumbrando a ocorrência de venda casada.

Deste modo, ao menos no âmbito dos limites de cognição próprios deste recurso, verifico que o contrato foi explícito em ofertar a concessão de “Cartão de Crédito Consignado” ao signatário e não um mero empréstimo tradicional.

Válido ressaltar a presença de cláusulas nas quais o Autor, ora Agravado, autoriza ao Banco Apelado a realizar o desconto mensal no seu benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito (RMC) e a debitar, em caso de inadimplemento, o valor vencido e não pago, com o fim de amortizar o saldo devedor do cartão de crédito consignado, ora contratado.

Outro ponto que indica que o Agravado anuiu aos termos do instrumento contratual e tinha conhecimento da espécie de contratação firmada reside no fato de ter realizado pagamento espontâneo de fatura em 10/06/2021, bem como realizado diversos saques complementares.

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ERRO SUBSTANCIAL. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA CRÉDITO E COMPRAS. REQUISITO DO ART. 300, CPC NÃO PREENCHIDO. RECURSO PROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA.
1. Embora tenha se alegado induzimento ao erro e falha no dever de informação, pela celebração de contrato de adesão a cartão de crédito consignado, de acordo com os elementos probatórios produzidos e colacionados até o momento, o banco demonstrou não apenas a existência de contrato de adesão a cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento/benefício previdenciário devidamente assinado, mas também cópia de faturas detalhadas e documentos que demonstram a utilização do cartão pelo consumidor para compras, crédito, e inclusive, pagamento de algumas faturas, o que afasta a alegação de desconhecimento dos termos da contratação do cartão consignado ou induzimento ao erro. 2. Não preenchido o requisito da probabilidade do direito previsto no art. 300 CPC, deve-se revogar a tutela de urgência que havia determinado a suspensão dos descontos, e para que o banco deixasse de incluir o nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito. 3. Recurso provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5000186-36.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/03/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO DESCONTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO QUE EVIDENCIA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO CONTRATADO. APARENTE AUSÊNCIA DE FRAUDE. NÃO OCORRÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não obstante a alegação autoral de desconhecimento do contrato que ensejou o desconto mensal no benefício previdenciário da parte ora agravada, a instituição financeira agravante juntou à peça de defesa o termo de adesão ao cartão de crédito consignado e a autorização para desconto em folha de pagamento, assim como a cédula de crédito bancário para saque mediante autorização do cartão de crédito consignado, ambos assinados e instruídos com a documentação pessoal da agravada, além dos lançamentos das faturas do cartão de crédito, com os gastos efetuados pela consumidora, e dos comprovantes de TED a ela destinados. Ausência de indicativo mínimo de vício de consentimento quando da adesão ao contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado. Considerando que, a princípio, o produto questionado pela agravada foi contratado e utilizado de forma regular, revela-se descabida a pretensão de suspensão da contraprestação devida à instituição bancária agravante. Recurso conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5008155-39.2022.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, Data: 08/02/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS DE RMC. CONTRATO EXPRESSO QUANTO AO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS DENTRO DA LIMITAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Tese de que a autora intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, comporta aprofundamento probatório ainda a se realizar no juízo de origem. 2. Ciente do regulamento de utilização do cartão de crédito consignado, a agravante concordando com os termos do contrato, desbloqueou o cartão no dia 08/12/2020 e começou a utilizá-lo. 3. Inexistência de ilegalidade nos referidos descontos, os quais, neste juízo de cognição sumária, não excedem o patamar legal permitido, bem como trata-se de empréstimo com previsão legal. 4. Recurso conhecido e improvido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5010036-51.2022.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 11/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONSUMIDOR A RESPEITO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada. 2. Hipótese em que os elementos de prova constantes dos autos evidenciam que o Autor (ora Agravado) tinha plena ciência do produto contratado e consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos. 3. Além disso, a efetiva utilização do cartão de crédito pelo Agravado indica a aceitação do mesmo com os termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária. 4. Recurso conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5003132-49.2021.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/05/2022).

Registro que o contrato foi firmado em 21/07/2015 e, apesar de os descontos terem sido realizados desde então, somente em 11/12/2020, ou seja, mais de cinco anos após, o Agravado ajuizou a demanda principal, o que fortalece a versão apresentada pelo Banco/Agravante de que o aderente tinha pleno conhecimento da modalidade contratual pactuada e dos encargos praticados na espécie, resta descaracterizado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em resumo
, mostra-se necessária dilação probatória para a completa elucidação da questão posta em juízo, o que obsta o deferimento da medida liminar.

DO EXPOSTO
, DOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão impugnada e indeferir o pedido liminar aduzido nos autos da ação originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5006085-15.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:

BANCO BMG S/A

AGRAVAD
O
:
JOSÉ FERNANDO GONÇALVES

RELATOR: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, rememoro que cuidam de recurso de
AGRAVO DE INSTRUM
ENTO
interposto pelo
BANCO BMG S/A

contra a r. decisão, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da “
ação revisional c/c repetição do indébito e indenização por danos morais”
ajuizada por
JOSÉ FERNANDO GONÇALVES

em face do recorrente
,
deferiu a tutela de urgência, para
“determinar que a requerida se abstenha de realizar descontos na folha de pagamento do autor, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”
.

Iniciado o julgamento, o E. Relator,
Des. Arthur José Neiva de Almeida
, proferiu voto no sentido de
conhecer e dar provimento
ao recurso, para indeferir o pedido liminar nos autos da ação originária, por concluir que
“
o contrato foi explícito em ofertar a concessão de “Cartão de Crédito Consignado” ao signatário e não um mero empréstimo tradicional”
.

Ato contínuo, o
N. Des. Fábio Brasil Nery

acompanhou
o voto condutor.

Em seguida, pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão posta em debate.

Pois bem.
O primeiro ponto controvertido se restringe em verificar a licitude dos descontos efetuados na folha de pagamento do requerente, uma vez que ele afirma que havia contratado empréstimo consignado, e não o cartão de crédito com margem consignável.

Analisando as provas colacionadas aos autos de origem, observo que a parte recorrida logrou comprovar, na petição inicial, que vem sofrendo descontos efetuados pelo recorrente.

Anoto que, segundo alegou o autor, acabou aceitando a proposta da parte ré, acreditando que celebrava um empréstimo consignado, desconhecendo a origem da cobrança referente ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, que vem sendo descontado em seu pagamento.

Na situação dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que o cartão de crédito contratado pela autora constitui nítida venda casada, sendo imposta a contratação para que o consumidor apanhe o empréstimo.

A propósito, calha trazer à colação o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO CARTÃO DE CRÉDITO – IDOSA – ANALFABETA – ESTATUTO DO IDOSO – VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR – ANULAÇÃO DO CONTRATO – INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – INEXISTENCIA – MERA DIVERGENCIA CONTRATUAL – PREJUIZOS APENAS MATERIAIS. –
Deve ser revisto o contrato pactuado em desrespeito ao direito de informação clara e adequada assegurada ao consumidor. – O contrato em tela induz o consumidor a erro por acreditar estar pactuado um contrato de empréstimo consignado em separado do contrato de cartão de crédito. O fato de o termo de adesão ao contrato de empréstimo consignado e ao contrato de fornecimento de cartão de crédito terem sido firmados na mesma data, associado a outras peculiaridades do caso, dão suporte à alegação de que a parte autora jamais pretendeu utilizar o serviço de cartão de crédito, tendo ocorrido, no caso, venda casada, prática vedada pela legislação consumerista, conforme dispõe o inciso I do artigo 39 do CDC
. No caso concreto, conforme documentos juntados, a opção pela contratação do cartão de crédito veio prevista no mesmo instrumento de contratação do empréstimo consignado, evidenciando que o contrato de cartão de crédito não era do interesse direto da parte contratante, mas, sim, incluído na oportunidade em que buscado outros produtos, a caracterizar a ocorrência de "venda casada". – A Responsabilidade Civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo, em consequência da ofensa a um direito alheio. – O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)”
(TJMG - Apelação Cível 1.0327.17.001461-4/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2018, publicação da súmula em 06/07/2018)
(grifei)

Dessa forma, quanto a sua irregularidade, tenho que, aparentemente, restou evidenciado que houve uma contratação de cartão de crédito simulada, quando, na verdade, a parte autora pretendia tão somente obter, repito, um empréstimo consignado.

Nesse contexto, a meu sentir, foi acertada a conclusão da decisão agravada, restando demonstrado, a partir daí, tanto a probabilidade do direito, quanto o perigo da demora, ressaltando, quanto a este último requisito (
periculum in mora
), que os descontos efetuados no benefício previdenciário percebido pelo recorrido comprometem, indubitavelmente, a sua subsistência.

Sobre o tema em apreço, cito o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça envolvendo esse mesmo agravante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.
2. As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço. 3. O perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000822, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020) (grifei)

Ademais, apesar de reconhecer que a contratação do cartão de crédito consignado (RMC) restou, efetivamente, comprovada como sustenta a instituição financeira recorrente, tal reconhecimento não induz à compreensão da legalidade da contratação, mormente porque a documentação juntada aos autos não indica que o consumidor foi claramente informado sobre o funcionamento do serviço pactuado, de modo a demonstrar a veracidade da tese autoral que indica ter sido colocado em clara situação de desvantagem exagerada.

Não é forçoso lembrar que a relação jurídica em análise está regida pelo Condigo de Defesa do Consumidor impondo à instituição financeira o dever de lealdade e de boa-fé.

Ademais, o CDC impõe que o fornecedor cumpra com o dever de lealdade, de modo a atuar no mercado de consumo com conduta clara e adequada acerca dos serviços fornecidos, motivo pelo qual a decisão objurgada deve ser mantida quanto a este ponto.

Ultrapassado essa questão, o agravante se insurge, ainda, contra o valor da multa diária fixada pelo juízo de primeiro grau, em caso de descumprimento de sua decisão, por entender que foi prevista de forma desproporcional.

O valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

No caso dos autos, diante do grande poder econômico do agravante, entendo que o valor da multa fixada pelo juízo
a quo
– R$ 200,00 (duzentos reais) –, deve ser mantido, como forma de inibir o descumprimento da decisão, sem que, por outro lado, venha a causar enriquecimento sem causa por parte da agravada.

Além disso, muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, penso ser mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

Por outro lado, tendo os aludidos descontos sempre sido realizados mês a mês, não há razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que, em caso de descumprimento da decisão, será ela mensal, ou seja, com a realização de efetivo desconto no benefício previdenciário da agravada.

Nesta perspectiva, válidas as palavras do doutrinador Fredie Didier Jr., segundo o qual
“
Apesar de ser muito comum a utilização da multa diária, deve-se ver que a periodicidade de sua incidência nem sempre será essa. Pode ser
.”
E mais,
“[...]
a multa também pode ser horária, semanal, mensal anual ou até mesmo fixa. O caso concreto é que vai dizer
. Basta pensar num exemplo: há um carnaval fora de época marcada para um determinado dia e a associação de moradores do bairro onde o evento vai ser realizado entra com uma ação para impedir que a festa ocorra; consegue uma liminar na véspera da festa; de que adianta, nesse caso, multa diária para convencer o organizador a não realizar a festa?“
(DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil execução. Salvador: juspodivm, 2011, p 449).

Aliás, sobre tal ponto, cito os seguintes julgados, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ASTREINTES. PERIODICIDADE MENSAL. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - O recorrente não fez colacionar prova mínima relativa à negociação bancária que afirma, motivo pelo qual, não encontrou-se respaldo jurídico a sustentar a pretensa suspensão do decisum a quo no que concerne aos descontos bancários realizados mensalmente na conta da recorrida. II Trata-se a astreinte de medida utilizada para forçar o devedor a cumprir com sua obrigação, não possuindo a finalidade de indenizar a parte adversa ou mesmo sancionar a parte devedora. III Prevê o artigo 537, § 1º, inciso, do CPC que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. I
V - Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal)
. V Entendeu-se que desta forma a finalidade da aludida sanção restou atendida, na medida em que funcionará efetivamente como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, atendendo-se as especificidades do caso concreto. VI Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)
(grifei)

_____________________

FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMESSA À AUTORA DE COBRANÇAS APÓS A INTIMAÇÃO PESSOAL DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 410 DO STJ.
REDUÇÃO DA MULTA, DEVENDO ESTA SER APLICADA POR EVENTO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA QUANDO A PERIODICIDADE DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA É MENSAL
. MULTA DO ART. 523 DO CPC SOBRE O VALOR DAS ATREINTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS; Recurso Cível Nº 71007581960, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 05/12/2018)
(grifei)

Por fim, entendo que o prazo estipulado na decisão objurgada para o cumprimento da ordem judicial, ao contrário do que sustentado pelo recorrente, é plenamente razoável, mormente considerando a informatização e os avanços tecnológicos dos sistemas bancários, ainda mais se levarmos em conta que o desconto nos proventos do recorrido é mensal.

Por essas razões, peço
vênia
ao E. Relator,
inauguro divergência
, para
CONHECER
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para determinar que a incidência da multa arbitrada pelo juízo primevo ocorra a cada evento de desconto indevido em prejuízo da parte agravada, ou seja, tenha sua periodicidade mensal e não diária.

É como voto.